Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708724-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMELIA DOS PASSOS LIMA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida nos autos de no 0717923-65.2019.8.07.0000, pela qual, acolhendo os embargos de declaração opostos pelos agravados - AMELIA DOS PASSOS LIMA DA SILVA e OUTRO, alterou o pedido de recebimento da superpreferência constitucional para até o limite de 100 salários mínimo, conforme a novel Lei Distrital no 6.618/2020. Em breve síntese, informa que o processamento da preferência conferida aos agravados observou corretamente a Lei Distrital no 3.624/2005, à medida que era a legislação vigente no momento da homologação dos cálculos da verba devida a eles, ocorrida em 18/06/2020. Diz que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi publicada e entrou em vigor em 19/06/2020, de forma que o fato dos alvarás terem sido pagos posteriormente não se mostra apto a permitir a aplicação retroativa da legislação, sobretudo porque não houve qualquer impugnação contra a decisão, que restou preclusa. Sustenta que “o processamento e pagamento da preferência constitucional recebida pelo credor traduz-se em ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão. Ou seja, todos os atos processuais conducentes àquele fim foram praticados de forma legítima e isenta de vícios, à luz da norma em vigor à época, a Lei no 3.624/2005, em total obediência ao princípio tempus regit actum”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a concessão do adiantamento preferencial no limite de 100 salários mínimos. No mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o limite de 50 salários mínimos para o pagamento do adiantamento preferencial deferido ao credor. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso em apreço, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até que seja analisada pelo Colegiado a questão acerca da possibilidade de aplicação da novel legislação ao pagamento do adiantamento preferencial deferido aos credores ou se a matéria já estaria superada, acobertada pela preclusão, não havendo como afastar, neste momento, a probabilidade do direito. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Promova a Secretaria a retificação da autuação, invertendo-se os polos do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator